Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. No caso, a petição inicial foi instruída com as notas fiscais, acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, o que é suficiente para embasar a ação monitória. Assim, se a demandada não apresentou prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito no qual se funda a ação monitória, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.
2. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com prazo certo para cumprimento, os juros de mora (mora ex re) fluem a partir do vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.